Tribunal: STF
Processo: RE 1593813
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO. AGENTES QUÍMICOS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. - A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial, sendo desnecessária a análise quantitativa de concentração ou intensidade desses agentes químicos no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa. - Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido. - Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. - Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).” (Apelação cível nº 5021816-48.2022.4.04.7108/RS, 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 24.04.24)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 97, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal e art. 25, § 2º da Emenda Constitucional nº 103/19 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “[...] impossibilidade do enquadramento, como especial, do período após 02/12/1998, por exposição a agente químico, quando for comprovada a utilização do EPI eficaz, violando a tese fixada no ARE 664.335, bem como de conversão em comum do tempo especial posterior à data em que entrou em vigor o art. 25, § 2º da Emenda Constitucional nº 103/19.”. Requer a suspensão do processo para aguardar o julgamento da ADI nº 6.309/DF.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Consoante entendimento consolidado por este Regional 22 , é irrelevante a questão relacionada à prova de eficácia do EPI nas seguintes situações: a) períodos anteriores a 03/12/1998; b) enquadramento por categoria profissional; c) agente nocivo ruído; d) agentes biológicos; e) agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos (art. 68, § 4º, do Decreto nº 3.048/99); f) periculosidade; g) os demais agentes nocivos que, sabidamente, não possuam EPI eficaz no mercado, quais sejam: calor, vibração, radiação ionizante e pressões anormais (agentes físicos) e arsênios, asbestos, benzeno, berílio, cádmio, carvão mineral, cromo, níquel, sílica livre, benzopireno, 1,3 butadieno e 4 – nitrodifenil (agentes químicos). Sobrevindo a disponibilização de EPI eficaz no mercado para qualquer um desses agentes, a contraprova caberá ao INSS. 
[...]
Dessa forma, não há dúvida de que a autora esteve inserida na cadeia produtiva de empresa do ramo calçadista, laborando, portanto, em ambiente fabril (geralmente um único pavilhão onde executadas todas as tarefas atinentes à fabricação de calçados) e, por consequência, expondo-se aos agentes nocivos indissociáveis ao setor, em especial, os hidrocarbonetos encontrados na composição de colas e solventes. 
Relativamente aos agentes químicos constantes no Anexo 13 da NR-15, os riscos ocupacionais gerados não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho. 
Assim, adotando o entendimento acima exposto, considero os documentos acostados aos autos suficientes à comprovação do exercício de atividade especial cujo reconhecimento ora é postulado.”

Especificamente quanto à conversão  do tempo especial em tempo comum, a sentença, mantida pelo Tribunal pelos seus próprios fundamentos, assim consignou: “Reconhecer que os trabalhos exercidos nos períodos destacados no quadro abaixo se enquadram dentre aqueles de natureza especial, convertendo-os, até 12/11/2019 (EC nº 103/2019, artigo 25, §2º), em tempo comum, à razão de 1,2 para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.”
Dessa forma, diferente do alegado pela autarquia previdenciária, não houve conversão em comum do tempo especial posterior à data em que entrou em vigor o art. 25, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103/19. Não restando em discussão a constitucionalidade do dispositivo em questão, no presente processo, nem mesmo a possibilidade da conversão de tempo especial em comum posteriormente à EC 103/19, não há necessidade de suspensão do feito para aguardar o julgamento da ADI nº 6.309.
Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1420604 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023, DJe-s/n  15-06-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. EFETIVA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA N. 852). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 967078 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-020 03-02-2017)

Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 1037383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01-09-2017; e o ARE 1272488 AgR-terceiro, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27-04-2021, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente